Tribunal: TCU
Processo: 037.760/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13790/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Markt Tec Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. contra o Acórdão 10959/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação, por ela apresentada, sobre possíveis irregularidades no Edital de Chamamento Público 3/2019, promovido pelo Ministério da Economia para implantação do chamado "Clube de Descontos". Considerando que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Considerando que o pedido de ingresso como interessado nos autos foi indeferido pelo relator a quo (peça 27); Considerando que a recorrente não demonstra qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo e não resta clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; Considerando que os pareceres da unidade técnica (peças 128 e 129) são convergentes no sentido do não conhecimento do recurso interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Markt Tec Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Ministério da Economia e ao Departamento da Polícia Federal. 1. Processo TC- Processo 037.760/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Markt Tec Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. (14.150.830/0001-00). 1.2. Interessados: Colaboradores Prestadora de Serviços Ltda. (20.182.828/0001-15); Crafty Brasil Soluções Tecnológicas Ltda. (25.076.424/0001-60); Dois5f Empreendimentos Eireli (29.122.917/0001-40); Markt Tec Serviços Em Tecnologia da Informação Ltda. (14.150.830/0001-00). 1.3. Órgão: Ministério da Economia. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Ângela Ramos Pinheiro (OAB/DF 31.608) e outros, representando Markt Tec Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.